Tribunal: TJDFT
Processo: 0727845-20.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE ONCOLÓGICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REVELIA. CONFIRMAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, decretou a revelia da ré, confirmou tutela de urgência para fornecimento dos medicamentos Dabrafenibe e Trametinibe a paciente idoso com câncer metastático e fixou multa diária pelo descumprimento da ordem judicial.
2. A sentença também fixou honorários advocatícios por razoabilidade e proporcionalidade.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.Discute-se:
I – a possibilidade de afastamento dos efeitos da revelia e de análise de manifestação intempestiva da ré;
II – a obrigatoriedade de cobertura de medicamentos antineoplásicos prescritos pelo médico assistente;
III – a existência de urgência no tratamento;
IV – a legalidade e proporcionalidade da multa diária aplicada;
V – a correção do valor atribuído à causa;
VI – o critério de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.
III – RAZÕES DE DECIDIR
4. A revelia foi corretamente decretada, pois a ré, regularmente citada, permaneceu inerte, incidindo os efeitos do art. 344 do CPC, com presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor.
5. A manifestação apresentada fora do prazo não afasta a preclusão consumativa nem autoriza a inovação de teses defensivas em grau recursal, nos termos do art. 346, parágrafo único, do CPC.
6. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme a Súmula 608 do STJ.
7. É abusiva a negativa de fornecimento de medicamento antineoplásico prescrito pelo médico assistente, ainda que haja divergência técnico-administrativa da operadora, quando demonstrada a necessidade clínica, o registro na ANVISA e o respaldo técnico, inclusive por parecer do NATJUS.
8. A urgência do tratamento está configurada diante do diagnóstico de câncer metastático em paciente idoso, sendo irrelevante a alegação de que a prescrição seria antiga, sobretudo quando há exigência judicial de atualização periódica da receita.
9. A multa diária (astreintes) mostra-se adequada e proporcional, diante do descumprimento reiterado da tutela de urgência, cumprindo função coercitiva para assegurar a efetividade da decisão judicial.
10. O valor da causa foi corretamente fixado com base na estimativa econômica do tratamento contínuo, não tendo a ré apresentado prova capaz de infirmá-lo.
11. Embora o art. 85, §2o, do CPC estabeleça percentuais entre 10% e 20%, admite-se a fixação dos honorários por razoabilidade e proporcionalidade quando a aplicação literal da regra resultar em valor manifestamente excessivo.
12. Considerada a baixa complexidade da causa, a prova exclusivamente documental e a curta duração do processo, mostra-se adequado o arbitramento dos honorários em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
IV – DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir os honorários advocatícios de sucumbência, fixando-os em R$ 2.250,00. Mantidos os demais termos da sentença.
14. Honorários recursais não majorados, nos termos do Tema 1059 do STJ.
Tese de julgamento:
1. A revelia impede a rediscussão de matérias fáticas e a inovação de teses defensivas em grau recursal, restringindo a cognição às questões de direito e de ordem pública.
2. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento antineoplásico prescrito pelo médico assistente a paciente com câncer metastático, quando demonstradas a necessidade clínica, a urgência do tratamento e o respaldo técnico, inclusive por parecer do NATJUS.
3. A multa diária aplicada para compelir o cumprimento de tutela de urgência em matéria de saúde é legítima e proporcional quando evidenciado o descumprimento da ordem judicial.
4. É legítima a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, inclusive em distinção ao Tema 1076 do STJ, quando o valor da causa é elevado e a complexidade da demanda é reduzida..

Legislação e precedentes citados: arts. 344, 346, parágrafo único, 292 e 85, §§2o e 8o, do CPC; Lei no 8.078/1990 (CDC); Lei no 9.656/1998; Lei no 14.238/2021; Lei no 14.454/2022; Súmula 608/STJ; Tema 1059/STJ; precedentes do STJ e do TJDFT.